Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703079-58.2020.8.07.0006 Número do processo na origem: 0703079-58.2020.8.07.0006 APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: R. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA RODRIGUES ROCHA DESPACHO Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contraminuta aos Embargos Declaratórios interpostos em ID 62628787, no prazo de 15 dias. Apresentada ou não ás contrarrazões, encaminhe-se os autos à D. Procuradoria de Justiça para manifestação (CPC, art. 178, II). Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora